Tribunal: TJES
Processo: 5000271-18.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-18.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PARESQUI

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais, em decorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável, para fins de majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Em se tratando de relação de consumo, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação que originou o débito, especialmente quando deferida a inversão do ônus da prova.

4)
A juntada de documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas ou certificados de seguro sem a assinatura do contratante, não é suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

5)
A condição de hipervulnerabilidade do apelante – aposentado por incapacidade permanente e pessoa de pouca instrução – impõe ao fornecedor um dever de cuidado qualificado, exigindo prova do consentimento livre e informado.

6)
Os descontos sucessivos em benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, comprometem o mínimo existencial e configuram dano extrapatrimonial.

7)
O valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se insuficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica do instituto, frente à gravidade dos fatos.

8)
A majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exsurge adequada e proporcional, em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos, e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, remuneram de maneira condigna o trabalho do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configuram dano moral.

2. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico, punitivo e compensatório da medida, alinhando-se aos precedentes da Corte em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 16/11/2021; TJES, Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 25/10/2021; TJES, Apelação Cível, 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível, 5001877-14.2021.8.08.0014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, j. 17/11/2022; TJES, Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação interposta por
Rodrigo Paresqui
contra a sentença de parcial procedência que condenou
Aspecir Previdência
a restituir os valores indevidamente descontados em benefício previdenciário e indenizar por danos morais.

O apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação de consumo, compete ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação que deu origem ao débito impugnado, especialmente quando deferida a inversão do ônus da prova.

A juntada de documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas ou certificados de seguro sem a devida assinatura do contratante, não é suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

A condição de hipervulnerabilidade do apelante – aposentado por incapacidade permanente e pessoa de pouca instrução – impõe dever de cuidado ao fornecedor, exigindo prova do consentimento livre e informado.

No caso, o recorrente sofreu sucessivos desfalques no benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, decorrendo daí o dano extrapatrimonial.

Há de se reconhecer que o valor fixado em R$ 1.000,00 se afigura insuficiente à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.

Em casos análogos, esta Corte reputou adequado e proporcional fixar a indenização em valores próximos a R$ 5.000,00, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

Nesse contexto, a elevação do valor indenizatório para R$ 5.000,00 mostra-se adequada, condizente com a gravidade dos fatos e pertinente para coibir a reiteração da conduta.

A teor do § 2º do art. 85 do CPC, como forma de remunerar de maneira condigna o advogado, fixo os honorários em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou

parcial
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.